Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720938-10.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: DEJAIR NOBRE DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Trata-se de apelação, com pedido de tutela de urgência, contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão por perda superveniente do interesse processual. O apelante, Itaú Administradora de Consórcios Ltda., em que alega, em síntese, que: 1) houve erro na interpretação das normas legais pelo juízo de primeira instância, especialmente no que se refere à constituição em mora do devedor e vencimento antecipado da dívida; 2) a notificação realizada no endereço fornecido pelo devedor deve ser considerada válida conforme entendimento do STJ; 3) apenas o pagamento integral da dívida pendente obsta a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, não sendo suficiente a purgação da mora pelo pagamento das parcelas em atraso; 4) a obrigação de restituir o veículo é impossível, uma vez que a propriedade se consolidou no patrimônio do credor após o não pagamento integral da dívida; 5) a multa diária fixada é desproporcional e excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo para afastar os efeitos da r. sentença que determinou a restituição do veículo ao devedor fiduciante. No mérito, pede a reforma da r. sentença para julgar totalmente procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem no nome do credor. Sem razão, inicialmente, os apelantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Por um lado, é certo que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida pendente, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Trata-se de entendimento consolidado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 722), in verbis: "Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, que alterou o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária." (STJ. 2a Seção. REsp Repetitivo 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014). Ocorre que, no caso, o próprio banco apelante, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, autorizou, administrativamente, que o devedor fiduciante realizasse o pagamento dos valores em atraso, sendo informado ao consumidor, após este realizar o pagamento, que seria dada baixa dos débitos no sistema (ID 61369840, Págs. 16-19). Conforme destacado na r. sentença: “Vejo que a presente demanda foi ajuizada em dezembro de 2022, ao passo que o pagamento dos R$ 6.037,32 se deu pelo requerido em abril de 2023, portanto, no curso do processo. Ainda, verifico que a requerente reconheceu o adimplemento realizado, limitando-se a dizer que em momento algum informou ao réu que o pagamento afastaria sua mora e que a instituição pode receber as parcelas em atraso para amortizar o montante necessário para purgar a mora, além de que o valor pago englobou somente parcelas vencidas, enquanto já ocorrera o vencimento antecipado de toda a dívida. A despeito do que sustenta a autora, as conversas instruídas ao feito (ID n. 167801640 - pág. 17) são claras no sentido de que a dívida em aberto foi negociada com a instituição financeira pelo devedor, sendo expresso que haveria a ‘atualização das parcelas’ e que seria dada a ‘baixa no sistema’. Assim, o fato de a administradora ajuizar demanda de busca e apreensão e ao mesmo tempo oportunizar em seu curso que o devedor purgue a mora configura verdadeiro venire contra factum proprium, instituto relacionado à boa-fé contratual e que visa a proteger a confiança e a lealdade das relações jurídicas, vedando que uma das partes adote comportamento diverso do adotado anteriormente, em verdadeira surpresa à parte adversa. Neste contexto, não pode a requerente praticar comportamento contraditório ao que razoavelmente se esperaria e que viole a expectativa legítima que criou no devedor no momento em que oportunizou o adimplemento, quando, podendo exigir a dívida toda, exigiu só uma parte. Note-se ainda que beira a má-fé a atitude da instituição financeira de sequer noticiar no feito o pagamento havido, já que alega que seria para ‘amortizar’ o quantum devido. Portanto, resta afastada a constituição do réu em mora, já que esta foi purgada, o que conduz à ausência de interesse de agir.” Assim, sem prejuízo do reexame da questão quando da apreciação do mérito do apelo, tenho que a pretensão do banco de prosseguir com a ação de busca e apreensão configura comportamento contraditório e conduta violadora da boa-fé objetiva, circunstâncias que afastam a probabilidade do direito. Mantenho, por ora, o valor da multa cominatória fixada pelo Juízo a quo, de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que considero adequado para assegurar o cumprimento do provimento jurisdicional. Destaco, por fim, que não verifico risco de dano ao banco apelante, considerando que o apelado já comprovou o pagamento das parcelas em atraso, havendo, por outro lado, risco de dano reverso ao consumidor na hipótese de ficar impedido de utilizar o automóvel no período. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator